Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-81.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801126-81.2022.8.14.0045

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado.

4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes.

2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEX DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva e concurso formal com o crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, c/c artigo 71, todos do Código Penal e artigo 244-B, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Narrou a
denúncia
, ID 12642461, que no dia
12 de março de 2022
, por volta das 04h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida Estevão Fontana, em frente ao nº 66, Setor Aripuanã, no município de Redenção/PA, o denunciado
Alex de Oliveira dos Santos
, ora apelante, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com o adolescente
Marcos Antônio de Oliveira Ferreira
, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J2 CORE, contendo um chip da operadora VIVO, numeral (94) 99168-2533, de propriedade da vítima
Wanderson Cantanhede de Sousa
, sem avaliação, evadindo-se do local logo em seguida.

Consta ainda, que, sob semelhantes circunstâncias, em continuidade ao delito anterior, no dia
12 de março de 2022
, por volta das 05h40min, em via pública, mais precisamente na Avenida Graciliano Ramos, nas proximidades do nº 18, Setor Planalto I, no município de Redenção/PA, o ora apelante, agindo com identidade de propósitos e unidades de desígnios com o adolescente
Marcos Antônio de Oliveira Ferreira
, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta HONDA BIZ 125 EX, placa OTT 8319, de propriedade de
Fernanda Quintino Souza
, que se encontrava sob a posse da vítima
Cassia Rafaela Soares Sousa
, e 01 (um) aparelho celular Iphone X, preto, com capa rosa, de propriedade da vítima
Cassia Rafaela Soares Sousa
, evadindo-se do local em seguida.

Não obstante, consta que no mesmo dia, em continuidade aos delitos anteriores, por volta das 08h09min, no interior do estabelecimento comercial “PEGPAG SÃO JOSÉ”, situado na Rua Guanabara, nº 99, Setor Campos Altos, no município de Redenção/PA, o ora apelante, na companhia do menor adolescente
Marcos Antônio de Oliveira Ferreira
, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Iphone XR, preto, numeral (94) 99259-1373, e 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G 30, numeral (94) 991614-4703, ambos sem avaliação, e de propriedade da vítima
Nilma Ribeiro de Carvalho Nascimento
, evadindo-se do local em seguida.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por 03 (três) vezes, artigo 71, em concurso material, artigo 19, todos do Código Penal, com o crime tipificado no artigo 244-B, do ECA.

Após o
recebimento da denúncia
, em
01 de abril de 2022
, ID 12642462, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória

em 28 de dezembro de 2022
, ID 12642545.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 17 de janeiro de 2023, ID 12642551.

Em suas
razões recursais
, ID 12642560, a defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual do reconhecimento pessoal, em que não foi observado o que contempla o artigo 226, incisos I e II do Código de Processo Penal. No mérito, postulou pela absolvição do apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Subsidiariamente, requereu a exclusão da aplicação conjunta do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, para consta somente uma delas.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12642562, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13354755, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ALEX DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva e concurso formal com o crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, c/c artigo 71, todos do Código Penal e artigo 244-B, do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Em suas
razões recursais
, ID 12642560, a defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual do reconhecimento pessoal, em que não foi observado o que contempla o artigo 226, incisos I e II do Código de Processo Penal. No mérito, postulou pela absolvição do apelante pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Subsidiariamente, requereu a exclusão da aplicação conjunta do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, para consta somente uma delas.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP
:

Neste particular, requereu a defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, incisos I II, do Código de Processo Penal
, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial e não repetido durante a instrução judicial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Quanto à apontada nulidade do reconhecimento pessoal, a decisão ora impugnada encontra-se assim fundamentada,
in verbis
:

“
(...). Preliminar de nulidade do reconhecimento.
Alega a defesa ter sido nulo o reconhecimento realizado na fase policial
.
Sem razão
,
contudo
.
Verifico que citado reconhecimento pode ser realizado como mais um dos elementos investigativos acostados aos autos
.
Sabe-se que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na delegacia não tem o condão de embasar um decreto condenatório quando for o único elemento dos autos
. No entanto,
quando aliado as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e, inclusive, ratificado em juízo pelas pessoas que o realizaram na fase investigativa, se torna válido a fundamentar a condenação
. Não havendo mais preliminar ou prejudicial, prossigo à análise do cerne da lide penal. (...)
.” ID 12642545.
Grifei

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, a vítima do primeiro assalto, o nacional
WANDERSON CANTANHEDE DE SOUSA
contou que estava na frente da casa de um amigo por volta das 05h00min quando o ora apelante, na companhia de outro indivíduo, o rendeu e subtraiu seu celular, nos seguintes termos:

“
(...). por volta das 5hrs da manhã;
ele chegou com uma moto preta junto com outro rapaz
;
ele estava pilotando e o menor desceu
,
botou a arma em mim e levou o celular
;
meu celular não foi recuperado
; eu estava parado em frente à casa de um amigo meu;
o rapaz que me abordou estava na garupa
;
o que estava pilotando chama Alex
;
na hora que ele foi preso, me mandaram a foto e eu reconheci
;
o Alex é que estava pilotando e estava sem capacete
;
o que desceu era moreno baixo, o Alex é alto, moreno, nem muito magro nem muito forte, estava de camisa amarela
; a moto era uma Broz preta sem rabeta e sem nada;
quando eu fui na delegacia ele já tinha descido para o presídio
”. ID 12642545.
Grifei

Como se observa, a mencionada vítima foi capaz de reconhecer o ora apelante, em juízo, como um dos agentes que participaram da ação delitiva que culminou na subtração do seu aparelho celular, descrevendo, ainda as características físicas do agente, da seguinte forma: “
O Alex é alto, moreno, nem muito magro nem muito forte, estava de camiseta amarela
”. Indicou, ainda, que o ora apelante era o indivíduo que estava pilotando a motocicleta utilizada durante o cometimento do ilícito.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento da segunda vítima, a
Sr.ª
Fernanda Quintino Souza
que, ao ser ouvida em juízo, rememorou:

“
(...). eu fui assaltada por dois indivíduos em uma moto; era por volta das 05:45 da manhã na Avenida Graciliano Ramos, Setor Planalto; levaram minha moto e meu celular e os pertences que estavam na moto; estavam em uma moto também; era tipo uma broz preta; a minha era Biz branca;
o que estava pilotando a moto estava com capacete
, o garupa não estava com capacete; o da garupa me abordou;
a arma estava no meio dos dois
;
eles mostraram a arma para mim
;
tenho certeza que era uma arma
; consegui reaver minha motocicleta no mesmo dia por ação dos policiais;
na delegacia eu vi o menor
,
era ele que estava com a moto;

o motorista ficou esperando o menor pegar minha moto e saíram juntos
;
o que pilotava a moto era moreno alto
; eu fiquei sabendo que minha moto foi usada no roubo de outra moto; eles pegaram minha moto e assaltaram um comércio local;
eu vi pelas imagens que começaram a divulgar pelos comerciantes
; eu fui direto na delegacia depois do assalto; eles tiraram os adesivos da minha moto, a rabeta e os retrovisores, tentaram tirar a placa
”. ID 12642545.
Grifei

Curial colacionar a descrição oferecida pela terceira vítima, a
Sr.ª

NILMA RIBEIRO DE CARVALHO NASCIMENTO
que, ao ser ouvida pela autoridade judicial, esclareceu:

“
(...). eu estava dentro da casa da minha mãe, deitada no sofá, aqui na minha casa é um mercadinho do meu pai e minha mãe estava varrendo lá fora;
um deles entrou na sala da minha mãe
,
colocou a arma na minha cabeça
,
disse que era um assalto, pegou meu celular e o celular da minha mãe que estava no raque e saiu correndo
;
estavam em dois
; eu moro do lado da casa da minha mãe; era antes das 8hr da manhã em um sábado;
só um que entrou o outro ficou na moto lá fora
;
estava sem capacete
;
no dia foi preso
;
o que entrou não é o que está ai
; na moto que era roubada também; no dia que eu fui fazer boletim, eles tinham feito vários roubos e um deles era da Biz branca;
nas imagens de segurança do vizinho vi a moto e os dois correndo
; eu fiquei desesperada; depois fui tentar rastrear meu celular e por fim fui na delegacia; o meu celular encontrei todo quebrado e o da minha mãe não foi recuperado; no dia que fui fazer a ocorrência;
eles me mostraram algumas pessoas e eu reconheci
; ele estava com o cabelo loiro no momento do assalto
, mas quando foi preso já tinha pintado o cabelo
;
ele estava com uma jaqueta
;
o rapaz foi preso no mesmo dia
;
eu reconheci porque o delegado mostrou as roupas que ele estava e o cabelo estava pintado
;
as fotos que tem ele estava com a tinta no cabelo ainda
; foi muito rápido; estava de rosto a vista;
moreno, baixo, cabelo loiro, jaqueta e uma camisa com desenho de surfe com detalhe cinza e rosa
;
cabelo tipo umas luzes no cabelo
;
não é um rapaz magro ou gordo, é um rapaz normal
;
reconheci ele na delegacia, na primeira vez foi pelas imagens e pelas roupas e depois o delegado falou que ele estava pintando o cabelo; as fotos que publicaram ele estava com a tinta no cabelo ainda
”. ID 12642545.
Grifei

Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pelas vítimas que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime em tela.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 2128933 DF 2022/0149489-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...)..
(TJ-MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ-MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, e do crime de corrupção de menores, capitulado no
artigo 244-B, do ECA
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...).
A materialidade restou comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Autos de Apreensão ID 54066506 – Pág. 9, 54066524 – Pág. 10 e 54066526 – Pág. 6; Autos de Entrega acostados no ID 53786746 – Pág. 3/4; Auto de Reconhecimento Fotográfico de ID 54066526 - Pág. 14/15; e Relatório de Diligências Policiais de ID 54070329 – Pág. 1/8; bem como pela prova oral produzida nas fases policial e judicial
. No tocante à
autoria
, é
inegável sua constatação em desfavor do denunciado, cuja conclusão advém do exame minucioso do conjunto probatório obtido ao longo da instrução judicial
. Assim, inicia-se pelo depoimento do réu
ALEX DE OLIVEIRA DOS SANTOS
,
o qual interrogado em sede judicial confessou ter participado do assalto no mercadinho que vitimou a pessoa de Nilma
.
Contudo, afirmou que desconhecia o intuito do adolescente, sendo que apenas o levou para comprar cerveja, assim como negou os demais roubos
. Em que pese a confissão parcial do denunciado, se verificará por meio das declarações das testemunhas e vítimas que o acusado foi coautor dos outros dois ilícitos penais na companhia do menor. Com efeito,
a vítima do primeiro assalto
,
Sr. WANDERSON CANTANHEDE DE SOUSA
contou que estava na frente da casa de um amigo por volta das 05h00min
quando o réu
,
na companhia de outro indivíduo, o rendeu e subtraiu seu celular
: “por volta das 5hrs da manhã;
ele chegou com uma moto preta junto com outro rapaz
;
ele estava pilotando e o menor desceu, botou a arma em mim e levou o celular
; meu celular não foi recuperado; eu estava parado em frente a casa de um amigo meu;
o rapaz que me abordou estava na garupa
s; na hora que ele foi preso, me
mandaram a foto e eu reconheci
; o Alex é que estava pilotando e estava sem capacete;
o que desceu era moreno baixo, o Alex é alto, moreno, nem muito magro nem muito forte
,
estava de camisa amarela
; a moto era uma Broz preta sem rabeta e sem nada; quando eu fui na delegacia ele já tinha descido para o presídio”. Na sequência,
a vítima FERNANDA QUINTINO SOUZA
,
em juízo
, ressaltou que: “
eu fui assaltado por dois indivíduos em uma moto
; era por volta das 05:45 da manhã na Avenida Graciliano Ramos, Setor Planalto;
levaram minha moto e meu celular e os pertences que estavam na moto
; estavam em uma moto também;
era tipo uma broz preta
; a minha era Biz branca
; o que estava pilotando a moto estava com capacete
,
o garupa não estava com capacete
;
o da garupa me abordou
;
a arma estava no meio dos dois
;
eles mostraram a arma para mim
;
tenho certeza que era uma arma
; consegui reaver minha motocicleta no mesmo dia por ação dos policiais;
na delegacia eu vi o menor
,
era ele que estava com a moto
;
o motorista ficou esperando o menor pegar minha moto e saíram juntos
;
o que pilotava a moto era moreno alto
; eu fiquei sabendo que minha moto foi usada no roubo de outra moto; eles pegaram minha moto e assaltaram um comércio local; eu vi pelas imagens que começaram a divulgar pelos comerciantes; eu fui direto na delegacia depois do assalto; eles tiraram os adesivos da minha moto, a rabeta e os retrovisores, tentaram tirar a placa”. Sendo vítima do terceiro e último assalto no dia em questão,
a Sra. NILMA RIBEIRO DE CARVALHO NASCIMENTO
, em juízo, narrou que estava na residência dos seus pais que fica ao lado da sua casa,
momento em que o denunciado adentrou
,
colocou a arma em sua cabeça e anunciou o assalto
: “eu estava dentro da casa da minha mãe, deitada no sofá, aqui na minha casa é um mercadinho do meu pai e minha mãe estava varrendo lá fora;
um deles entrou na sala da minha mãe
,
colocou a arma na minha cabeça
,
disse que era um assalto, pegou meu celular e o celular da minha mãe que estava no raque e saiu correndo
; estavam em dois; eu moro do lado da casa da minha mãe; era antes das 8hr da manhã em um sábado;
só um que entrou o outro ficou na moto lá fora
;
estava sem capacete
;
no dia foi preso
;
o que entrou não é o que está ai
;
na moto que era roubada também
;
no dia que eu fui fazer boletim, eles tinham feito vários roubos e um deles era da Biz branca
; nas imagens de segurança do vizinho vi a moto e os dois correndo; eu fiquei desesperada; depois fui tentar rastrear meu celular e por fim fui na delegacia; o meu celular encontrei todo quebrado e o da minha mãe não foi recuperado; no dia que fui fazer a ocorrência;
eles me mostraram algumas pessoas e eu reconheci
;
ele estava com o cabelo loiro no momento do assalto
,
mas quando foi preso já tinha pintado o cabelo
;
ele estava com uma jaqueta
;
o rapaz foi preso no mesmo dia
;
eu reconheci porque o delegado mostrou as roupas que ele estava e o cabelo estava pintado
;
as fotos que tem ele estava com a tinta no cabelo ainda
; foi muito rápido;
estava de rosto a vista;

moreno, baixo, cabelo loiro, jaqueta e uma camisa com desenho de surfe com detalhe cinza e rosa
; cabelo tipo umas luzes no cabelo;
não é um rapaz magro ou gordo, é um rapaz normal
;
reconheci ele na delegacia, na primeira vez foi pelas imagens e pelas roupas e depois o delegado falou que ele estava pintando o cabelo
;
as fotos que publicaram ele estava com a tinta no cabelo ainda
”. Para
além dos depoimentos dos ofendidos
, tem-se as declarações prestadas pelo
sargento MARCOS OLIVEIRA ARAÚJO
, o qual inquirido perante a autoridade judiciária afirmou: “
fomos informados de que estava tendo vários roubos na cidade
; eles estavam na residência eu acho que era da mãe deles;
o menor falou que estava em um terreno baldio, procuramos e encontramos a moto
;
o menor falou que estavam juntos praticando o assalto
;
eu me recordo que o menor foi para delegacia e depois a polícia civil que foi buscar o maior
”. Corroborando com o depoimento supra, o policial militar
ELTON MONTEIRO RIBEIRO
,
ao ser inquirido em juízo
, rememorou com detalhes as diligências por ele realizadas no dia dos fatos: “ h
ouve um roubo de uma Biz na madrugada e um pouco mais tarde de um celular
; estávamos fazendo diligência até que teve uma denúncia anônima de um possível lugar que poderia estar;
chegando na residência, eles estavam no quintal, aproximadamente umas oito pessoas
;
quando a viatura chegou na frente eles tentaram correr
;
um dos suspeitas estavam com uma pistola na cintura
,
tirou e a colocou em cima da cadeira
;
fizemos abordagem e visualizamos que a pistola era de plástico e foi reconhecida através de fotos e imagens as vestimentas deles porque eles ainda estavam com elas
;
um deles estava com a camisa na cadeira
;
levamos o menor e a polícia civil levou o maior
; o
menor levou a gente a onde teria escondido a motocicleta
,
procuramos e foi encontrada a motocicleta
;
o menor falou que estava com o maior
;
depois confirmamos quem seria esse maior e a polícia civil buscou ele
”. Se não bastasse, ratificando as declarações acima, o cabo da polícia militar
DANIEL BARROS CARNEIRO
, declarou que: “
recebemos a denúncia de que teria acontecido dois assaltos
; o primeiro a moça estava indo para academia e roubaram a moto dela;
utilizando da motocicleta eles assaltaram uma mercearia no Setor Campos Altos
; diante das informações eu, o sargento Marcos e o cabo Elton, fizemos diligências;
localizamos uma turma
;
um deles estava com um simulacro
;
fizemos a prisão do que estava com o simulacro e do menor
; posteriormente,
o delegado com a equipe dele
,
foi no endereço e capturou esse rapaz ai (réu)
;
ele foi reconhecido por duas vítimas
;
quem portava o simulacro era o menor
;
o menor contou onde estava a motocicleta, era em um matagal
; o celular da vítima do mercadinho, como tinha rastreador, a proprietária conseguiu rastrear mas eles tinham quebrado e jogado fora”. Sendo assim,
não há quaisquer dúvidas quanto a autoria delitiva por parte do acusado
,
visto que o cotejo das declarações obtidas fornece robustos e incontestáveis elementos nesse sentido
.
Quando interrogado, o réu confessou apenas seu envolvimento na prática do ilícito penal ocorrido na mercearia de propriedade dos genitores da vítima Nilma
. Contudo,
os elementos probatórios colhidos na fase instrutória demonstram sua participação nos outros dois assaltos que vitimaram as pessoas de Wanderson e Fernanda
.
A ação delituosa iniciou-se por volta das 05h00min, em via pública, momento em que o acusado em companhia de outro indivíduo, ao avistar a vítima Wanderson conversando na frente de uma residência, se aproximou, anunciou o assalto proferindo ameaças com emprego de arma de fogo e subtraiu o aparelho celular do ofendido
. Consoante depoimento judicial do ofendido,
o réu estava sem capacete e pilotando a motocicleta, enquanto o outro sujeito, em sua garupa, em posse da arma de fogo, exercia as ameaças
.
Se não bastasse ter visualizado nitidamente o rosto do réu no momento do crime, o ofendido Wanderson o reconheceu posteriormente na delegacia mediante fotos mostradas pelo delegado de polícia, afirmando com certeza ser ele o autor do roubo que o vitimou
. Na sequência,
logo após subtrair o aparelho celular de Wanderson, o denunciado, juntamente com outra pessoa, praticou novo assalto, desta vez de uma motocicleta Honda/Biz, cuja ação delitiva se deu nos mesmos moldes do delito anterior, ou seja, o réu pilotando o veículo enquanto seu comparsa exercia a ameaça em posse de arma de fogo contra a vítima Fernanda
. Nesse diapasão,
a vítima narrou que ao avistar o vídeo divulgado nas redes sociais pelos comerciantes locais, identificou os assaltantes e sua motocicleta, ocasião em que compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e realizar reconhecimento fotográfico dos envolvidos
. Ato contínuo,
já em posse da motocicleta Honda Biz da ofendida Fernanda, o réu e seu comparsa adolescente partiram para o terceiro assalto que aconteceu no interior de uma mercearia
.
A terceira vítima foi a pessoa de Nilma, a qual foi ameaçada com o revólver apontado para sua cabeça, teve dois aparelhos celulares roubados. Em solo policial, Nilma reconheceu o réu como sendo aquele que adentrou no estabelecimento comercial e proferiu as ameaças
. (...).
Se não bastasse, as vítimas reconheceram o réu na delegacia, mediante reconhecimento fotográfico, afirmando como certa a pessoa de Alex de Oliveira dos Santos como um dos autores dos roubos em comento
.
Sabe-se que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na delegacia não tem o condão de embasar um decreto condenatório quando for o único elemento dos autos
. No entanto,
quando aliado as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e, inclusive, ratificado em juízo pelas pessoas que o realizaram na fase investigativa, se torna válido a fundamentar a condenação
. Frisa-se que a autoria foi desvendada a partir das informações fornecidas pelas vítimas e, sendo suficientes para identificar o réu como autor do crime, as informações trazidas por elas, da mesma forma, são idôneas para imputar a prática do roubo em questão ao acusado.
Ratificando os depoimentos das vítimas, os policiais militares que realizaram as diligências no dia dos fatos recordaram acerca dos três assaltos, como também as circunstâncias em que procederam as abordagens e apreensões do réu e de seu comparsa adolescente
.
Ressalta-se ser plenamente cabível a utilização dos depoimentos dos policiais na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal
. Ademais,
pelas imagens juntadas aos autos (ID 54070329, p.03) denota-se o réu na garupa da motocicleta empreendendo fuga da mercearia, assim como foto da camiseta utilizada por ele na prática dos três assaltos, a qual foi apreendida em sua casa
. Desta forma,
restou sobejamente comprovado a autoria delitiva por parte do acusado, motivo pelo qual sua condenação é medida que se impõe
. (...).
” ID 12642545.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, o depoimento das vítimas
WANDERSON CANTANHEDE DE SOUSA
,
FERNANDA QUINTINO SOUZA
e
NILMA RIBEIRO DE CARVALHO
foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autos da prática delitiva sob apreço, sendo confirmado o relato dos ofendidos através do testemunho dado, em juízo, pelos Policiais Militares
MARCOS OLIVEIRA ARAÚJO
,
ELTON MONTEIRO RIBEIRO
e
DANIEL BARROS CARNEIRO
, os quais, de maneira coesa, retrataram que foram abordados pelo ora apelante, em uma motocicleta, na companhia de um menor adolescente, que lhes tomaram de assalto, em condições de tempo e lugar semelhantes, formando um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

De rigor destacar que o
crime de corrupção de menores
é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim. Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. “A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial” (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO
:

Neste capítulo, a combatente defesa requereu a exclusão da aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece guarida
.

Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Confira-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2º, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I
– (...). II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2º, inciso II (concurso de agentes), e o § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração
.
A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 13/12/2018; e STF, AgR no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/09/2014
. (...).
(STJ - HC: 620677 SP 2020/0276820-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Com efeito, a incidência cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes foi assim reconhecida pelo magistrado sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena,
in verbis:

“
(...).
Causas de aumento e de diminuição
.
Existem duas causas de aumento
, quais sejam,
o concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, II, CP)
e
o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP)
. A correta reprovação do caso impõe
a necessidade de aplicação cumulativa das causas de aumento
, não sendo, portanto,
hipótese de aplicação da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, CP
. O delito de roubo, praticado em concurso e com emprego de arma de fogo, causa elevado risco para toda a sociedade e trauma para as vítimas envolvidas, que ficam com a integridade física à mercê da boa vontade do criminoso. Nesse sentido, a doutrina nos ensina: “Contudo, não recomendando o caso concreto a adoção da referida faculdade atribuída ao julgador, deverá ele afastar a possibilidade prevista em lei, de igual modo, justificando o seu posicionamento com a consequente incidência de todas as causas de aumento previstas na parte especial.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 295-299). (grifos no original). O entendimento deste E.TJ/PA é pela possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumentos, desde que de forma fundamentada: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada).
Assim, pela primeira, aumento em 1/3, totalizando um aumento de 16 meses, ficando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. Em relação
a segunda

causa de aumento
,
aplico o percentual de 2/3 sobre a pena já aumentada
,
totalizando a pena final em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de 21 (vinte e um) dias-multa para cada roubo
. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira do réu. (...)
.” ID 12642545.
Grifei

Reprisando a respeito da questão, cumpre esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Conforme visto acima, o juízo
a quo
aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de
1/3 (um terço)
e
2/3 (dois terços)
, respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no
artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal
, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora hostilizado.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora analisada, consoante motivação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023